Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-03.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Elementos dos autos evidenciando que o autor aderiu ao contrato conscientemente, como única maneira de obter o pretendido crédito, haja vista que a respectiva margem consignável para empréstimos consignados estava então toda

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Elementos dos autos evidenciando que o autor aderiu ao contrato conscientemente, como única maneira de obter o pretendido crédito, haja vista que a respectiva margem consignável para empréstimos consignados estava então toda comprometida. Réu, ademais, que demonstrou a efetiva utilização do crédito por parte do autor, para a realização de saque, como autoriza o art. 115, VI, letra "b", da Lei 8.213/91. Cenário diante do qual não há como negar valor e eficácia ao negócio, nem tampouco como proclamar a prática de ilícito por parte do banco réu. Decisão de primeiro grau confirmada.

Negaram provimento à apelação